Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729823-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 DESPACHO WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 29066466, pág. 2), que, nos embargos à monitória apresentados por CONDOMÍNIO PARQUE DO RIACHO 38 contra WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: “Como a parte embargada não impugnou especificamente o requerimento de denunciação da lide, esse deve ser acolhido. Concedo o prazo de 10 dias para a embargante informar o endereço da denunciada (New Line Alarmes). Após, expeça-se carta de citação.” Nas razões recursais, as agravantes-litisdenunciadas alegam preclusão consumativa da denunciação da lide e violação ao art. 125 do CPC, e, ao final, pedem que sejam excluídas do polo passivo da ação originária (processo no 0705436-89.2021.8.07.0001). No entanto, verifica-se que tais questões foram submetidas ao Primeiro Grau por meio de embargos à monitória (id. 29066469, págs. 124/43), os quais se encontram pendentes de análise pelo Juízo a quo. Intimem-se as agravantes-litisdenunciadas para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por eventual supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora